Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAMENTO. HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO.
1. Uma vez demonstrado que, em razão da entrega do habite-se e rateio das contas pelos condôminos, o Autor suportou o ônus das contas emitidas em nome da incorporadora, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Nos casos em que o usuário pretende o ressarcimento das tarifas de água e esgoto pagas a maior, incide o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão de outro prazo específico aplicável às concessionárias de serviço público, sendo este o entendimento firmado pelo STJ no julgamento Recurso Especial Repetitivo no 1.113.403/RJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1166561/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Restando demonstrado que a cobrança ocorreu de forma indevida, correta a r. sentença que condena a Ré/Apelante, ao ressarcimento do valor pago a maior.

4. Recurso conhecido e improvido.